Tribunal: TJPA
Processo: 0812977-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812977-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA PAPALEO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alega que a ausência de informação sobre a taxa diária de juros capitalizados torna a cláusula abusiva e descaracteriza a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pactuação de capitalização diária de juros em contrato bancário, sem a expressa indicação da respectiva taxa diária, constitui abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, impedir a concessão de liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A ausência de qualquer um desses requisitos impede a concessão da medida.

A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

A mora persiste enquanto não for cabalmente demonstrada a ilegalidade da cobrança, autorizando o credor a adotar as medidas legais cabíveis, como a busca e apreensão do bem.

Os contratos bancários são regidos pelos princípios da autonomia privada e da força obrigatória, sendo o controle judicial restrito à verificação de abusividades específicas, não cabendo ao Judiciário intervir na equação econômico-financeira do ajuste.

O procedimento de busca e apreensão fundamentado no Decreto-Lei nº 911/1969 requer apenas a comprovação da mora, o que foi atendido no caso concreto através da prova documental da inadimplência e do envio da notificação.

A discussão sobre cláusulas abusivas deve ocorrer em ação revisional própria, com a devida dilação probatória, o que não é compatível com a cognição sumária do agravo de instrumento contra a decisão liminar.

A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que mitiga a vedação do art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais, incluindo a ausência de informação sobre a taxa diária de juros capitalizados, não é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora em contratos de alienação fiduciária.
2. A simples propositura de ação revisional não impede a busca e apreensão do bem, sendo necessária a demonstração inequívoca da ilegalidade da cobrança em sede de cognição exauriente.
3. A ausência de argumentos novos no agravo interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ."

____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 1.021, §3º, e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.578.526/SP; STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812977-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LÚCIA PAPALEO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA LÚCIA PAPALEO DOS SANTOS
contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária (nº 0104800010052196, firmado em 23 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 78.632,96), firmado com o
BANCO J. SAFRA S.A.

Em suas razões de AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 27891092), a agravante aduz, em resumo: (i) que o contrato celebrado com o banco recorrido contém cláusula de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária aplicada, circunstância que violaria o dever de informação consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e tornaria abusiva a cláusula contratual; (ii) que, em decorrência da abusividade apontada, deve ser reconhecida a descaracterização da mora, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os julgados nos REsp 1.826.463/SC e REsp 1.568.290/RS; e (iii) que, reconhecida tal abusividade, deve ser revogada a liminar concedida e determinado o recolhimento do mandado de busca, com a consequente restituição do bem à sua posse.

Ao final, requer também a concessão da gratuidade da justiça com base nos documentos acostados.

Não houve contrarrazões.

Em seguida, proferi decisão monocrática no sentido do DESPROVIMENTO do agravo, sendo ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 28001853
):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra REMAR'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, determinou a devolução do veículo apreendido, apesar da purgação da mora ter ocorrido fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a purgação da mora intempestiva autoriza a devolução do bem ao devedor fiduciante, contrariando a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece prazo peremptório de cinco dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão, para que o devedor fiduciante quite integralmente a dívida e recupere o bem apreendido.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), fixa que o prazo de cinco dias é improrrogável e a inobservância desse prazo consolida a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

5. O pagamento realizado fora do prazo legal não impede a consolidação da propriedade em favor do credor, tornando inviável a devolução do veículo ao devedor fiduciante.

6. A concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar risco de dano grave e irreversível ao credor fiduciário, tendo em vista que a devolução do bem contraria a legislação e o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 para a purga da mora é peremptório e improrrogável.

2. O pagamento realizado fora desse prazo não impede a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

3. A devolução do bem ao devedor fiduciante, diante da purga da mora intempestiva, é indevida.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.05.2014; TJ-MG, AI 08512068020238130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 16.08.2023; TJ-SP, AI 2080965-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 14.05.2024.

AGRAVO INTERNO no id. 28716802.

A agravante reitera os argumentos do recurso originário, centrados na abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária aplicável. Sustenta que tal omissão viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que acarreta a descaracterização da mora e, por conseguinte, a ilegalidade da medida de busca e apreensão.

O agravado, em contrarrazões, defende a legalidade da capitalização de juros pactuada, a regular constituição em mora da devedora e a consequente manutenção da decisão que deferiu a busca e apreensão do bem (id. 29270167).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a pactuação de capitalização diária de juros em contrato bancário, sem a expressa indicação da respectiva taxa diária, constitui abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor e, assim, obstar a concessão de liminar de busca e apreensão.

A tutela antecipada é instituto processual que visa a garantir
o adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional
quando evidenciada a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme preconiza o artigo 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Assim, exige-se a
comprovação concomitante desses requisitos
, ou seja, a
probabilidade do direito
, que se traduz na plausibilidade jurídica da tese sustentada pela parte requerente, demonstrada mediante elementos de prova robustos e indicativos de que seu direito efetivamente merece guarida; e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, que se caracteriza pela possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional cause dano irreversível ou de difícil reparação à parte interessada.

Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em concessão da tutela antecipada.

A agravante fundamenta sua pretensão na alegação de
abusividade na cobrança das parcelas do consórcio
, o que caracterizaria
onerosidade excessiva
e, consequentemente, justificaria a
suspensão da exigibilidade da dívida
e a
manutenção na posse do bem
até o desfecho da ação revisional.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a simples alegação de abusividade das cláusulas e até a propositura de ação revisional não têm o condão de afastar a mora do devedor
. Nesse sentido, a Súmula 380 do STJ dispõe que:

"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Ou seja, enquanto não demonstrada
cabalmente a ilegalidade da cobrança
, a mora persiste e
autoriza a adoção das medidas legais cabíveis pelo credor
, como a busca e apreensão do bem.

No caso concreto, não há qualquer prova inequívoca de irregularidade nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. O agravante
não trouxe elementos técnicos capazes de demonstrar a suposta abusividade
nas cobranças efetuadas pela administradora do consórcio.

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que as instituições financeiras e administradoras de consórcio possuem ampla liberdade na definição das cláusulas contratuais, desde que observadas as normas consumeristas e a boa-fé objetiva. Veja-se:

"Os contratos bancários e de consórcio regem-se pelos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, sendo o controle judicial restrito à verificação de eventuais abusividades ou ilicitudes específicas, não cabendo ao Judiciário intervir na equação econômico-financeira do ajuste." (STJ, REsp 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 22/11/2016).

Assim,
não há respaldo jurídico para a suspensão da mora ou para impedir o agravado de exercer seu direito de retomada do bem
em caso de inadimplência contratual.

Deve-se observar, ademais, que o procedimento de busca e apreensão lastreado no Decreto-Lei nº 911/1969 tem natureza satisfativa, e exige apenas a comprovação da mora, o que restou atendido no caso concreto. Havendo prova documental de inadimplência e de envio da notificação, o deferimento da medida liminar mostra-se consentâneo com os ditames legais.

Não se ignora o direito da parte consumidora de questionar cláusulas abusivas mediante ação revisional própria, com a devida dilação probatória, especialmente pericial contábil, o que não se compatibiliza com a cognição sumária e a natureza instrumental do agravo de instrumento interposto contra decisão que defere liminar fundada em regular constituição em mora.

Dessa forma,
não há razão para afastar a possibilidade de negativação do nome do agravante, tendo em vista que a dívida não se encontra suspensa e não há elementos concretos que demonstrem sua ilegalidade
.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025